Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700497-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELSO PEREIRA DA PAZ AGRAVADO: AUTOLUCK DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DELSO PEREIRA DA PAZ contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que, em se tratando de associação, não se demonstrou o ato pessoal, o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Afirmou o Agravante ser aplicável o art. 28 do CDC, bem como ter sido demonstrada a ocultação de valores, desvio de finalidade e cometimento de crime de estelionato. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Apesar de haver probabilidade do direito, uma vez que aplicável as normas consumeristas ao contrato realizado com a associação, conforme fundamento do item 03 do acordão objeto do ID 119725891, não reconheço a urgência da medida a determinar a pronta instauração do incidente. Se mostra necessário que se permita a apresentação de contrarrazões e que a decisão seja tomada pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.